Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTROVÉRSIA ATINENTE A NEGATIVA DE ANTECIPADA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM. LEI 14.040/20 E PORTARIA MEC 383/2020. REGRAMENTO EXCEPCIONAL EDITADO PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19. REQUISITOS OBJETIVOS PARA AUTORIZAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Lei 14.040/20 e na Portaria 383/2020 do MEC. Normas editadas para embasar, em situação de excepcionalidade pelo estado de calamidade pública de saúde de importância internacional relacionada ao coronavírus, a edição de critérios administrativo-pedagógico-curriculares a serem adotados por instituições de ensino público e privadas com base em políticas públicas de enfrentamento à pandemia da COVID-19, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020.
2. Legalmente possível se afigurou a antecipação da conclusão dos cursos superiores relacionados à saúde humana, notadamente, medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, quando cumulativamente atendidos os pressupostos definidos em atos normativos elaborados pelos respectivos sistemas de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, para ampliar a oferta de profissionais qualificados para atuação nas diversas vertentes de enfrentamento da COVID-19 em serviços desenvolvidos em diversos níveis governamentais.
3. No caso, não tendo a autora feito prova de que atendeu ao conjunto das exigências legais necessárias à antecipada emissão do certificado de conclusão do curso de enfermagem, não tem cabimento a pretendida aplicação da disciplina posta na Lei 14.040/2020 e na Portaria MEC 383/2020. Impossibilidade de, como quer a apelante, considerar de forma isolada do conjunto normativo regras jurídicas específicas, afinal, as normas por ela invocadas para fundamentar sua pretensão devem ser analisadas de forma conjunta e somente quando verificado o cumprimento de todos os requisitos legalmente estabelecidos ter-se-á por autorizada a antecipação de conclusão do curso.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.